Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-26.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006204-26.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZENILDA AMARAL MEDEIROS, NUBIA MARIA CHAGAS, ALESSANDRA VENANCIO DE SOUZA, REGINA DE FATIMA PASSOS DE CAMPOS, MARIA DE FATIMA MARINHO BANDEIRA, CUSTODIANA PEREIRA DA CRUZ, ALESSANDRA SALES SILVA, MARCIA MARIANO RODRIGUES, CARMEN ALAIDE OLIVEIRA SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública solicitando informações sobre o julgamento da impugnação apresentada pelo ente devedor. Por oportuno, frisa-se que o processo de origem foi distribuído no PJe sob o número 0001984-55.1997.8.07.0001. Aguarde-se decisão preclusa sobre a matéria impugnada. Após notícia do julgamento definitivo, façam os autos conclusos para análise dos requerimentos pendentes. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios